Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ORDEM DENEGADA.
1. As questões relativas a nulidade de citação, alegação de incapacidade financeira, de excesso de execução já foram objeto de recurso próprio (AGI 0751686-23.2020.8.07.0000), ao qual negado provimento, não tendo havido recurso.
2. Nesta sede, não se pode extrair a flagrante ilegalidade, a ilegalidade de constrangimento autorizadora da concessão da ordem, suficientemente fundamentada a decisão recorrida.
3. De outro lado, destaca-se que oferta de parcelamento não é suficiente a afastar o decreto de prisão, já que depende da anuência da parte credora (art. 314 do Código Civil), o que, pelo menos à vista do que se tem, não restou comprovado. 3.1. “4. O parcelamento da obrigação depende da anuência do credor, sendo inviável impor a sua aceitação, nos termos do artigo 314 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1208862, 07046987520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Ao contrário do que sustentado, a não quitação do débito não desnatura a sua natureza alimentar, sendo possível o prosseguimento do feito em relação às “3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (art. 528, § 7o do Código de Processo Civil).
5. Nenhuma incorreção quanto ao prazo definido nos exatos termos do art. 528, § 3o, CPC, destacando-se que o cumprimento de sentença se iniciou em 31/3/2017, chegou a ter prisão decretada em 25/11/2019 pelo prazo de sessenta dias e suspensa em razão de pandemia, e até a data do decreto de prisão combatido (8/2/2022), nenhuma comprovação de pagamento do débito alimentar em favor da criança.
6. Eventual recambiamento do paciente é tema que deve ser definido em sede própria (juízo de origem) e no momento oportuno.
7. Ordem denegada.